Tribunal: STF
Processo: HC 160510
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução antecipada da pena, ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. 



    TORTURA – RELAÇÃO DE PODER – CONFIGURAÇÃO – TIPICIDADE. A relação de poder e autoridade, ainda que circunstancial, caracteriza o crime do artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997.